Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708552-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODION YURI ALVES BACELAR AGRAVADO: ROSELI DA SILVA VARAO BACELAR D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno (ID 59300331), considerando a inexistência de previsão legal para tanto. Nesse sentido: Acórdãos 1729913, 1426347 e 1431238 destes e. Tribunal. 2. Aguarde-se o julgamento do recurso, considerando sua inclusão em pauta de julgamento, conforme certidão de ID 59194810. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora